Tribunal: STF
Processo: HC 249096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Oliveira Atencio, advogado, em 21.11.2024, em benefício de Eduardo Estrado Machado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.609/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 24.4.2024, pelo juízo da 17ª Vara Criminal de São Paulo, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 3).



    3. Em 30.7.2024, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1506817-64.2024.8.26.0228 (e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 935.609 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 1º.10.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.609/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24.10.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito 



    3. No caso concreto, o paciente estava em local já conhecido como ponto de tráfico e, ao perceber a aproximação dos policiais, largou no chão uma bolsa contendo diversas substâncias entorpecentes e tentou correr, tendo sido preso logo em seguida. 



    4. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior. 



    5. Agravo regimental improvido” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma ter havido nulidade na abordagem policial, já que “o agente público não chegou a ver o paciente negociando a venda do produto, qual seja, não havia qualquer motivo para a abordagem/ busca pessoal do apelante (revista)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a quantidade se faz ínfima, tendo em vista inclusive que estava junto com a sua namorada, ambos tentaram correr e a mesma sequer foi denunciada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, é a presente impetração para que lhe seja concedida a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL, conhecendo-se da NULIDADE acerca da busca pessoal sem autorização/ mandado judicial e sem a fundada suspeita, anulando-se o feito e absolvendo o paciente nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 24.8.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao proferir decisão condenatória, o juízo da 17ª Vara Criminal de São Paulo destacou o depoimento dos policiais sobre a busca pessoal que desencadeou a prisão em flagrante:



    “Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido e ao contrário admite o acusado e mesmo sua namorada que vendiam brigadeiros na praça Roosevelt feitos à base de maconha, certo de que a maconha que portavam também se destinava parte dela à produção de mais brigadeiros que seriam vendidos em ocasião posterior, não sendo aquela a primeira vez que faziam isso, pois já haviam sido orientados por outras pessoas de que seria aquele um meio mais fácil para se levantar dinheiro, o que, aliás, mais do que nunca legitimava a ação da polícia ao deter o acusado em situação de flagrante, sem necessidade de mandado, pois não negou o acusado em juízo que estava mesmo vendendo brigadeiros contendo maconha e em praça pública, a evidenciar, pois, a necessidade de pronta ação policial, tal como se viu. 



    A bem da verdade, tanto sabia o acusado que aquela venda era ilícita que para fins de sua prisão foi necessário que estivessem os policiais em viatura descaracterizada, não socorrendo ao acusado o argumento quanto à ignorância da lei, pois além de não escusar ninguém a alegação de ignorância da lei, nos termos do art. 21, do CP, é certo que já foi preso e processado por crime de tráfico de drogas, sabendo, pois, das consequências de sua conduta. 



    Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 110/113), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente” (e-doc. 3).



    11. Ao negar provimento ao recurso de apelação, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo destacou:



    “Com efeito, o que se conclui de toda a prova oral - particularmente dos relatos fornecidos pelo casal de namorados - é que efetivamente Eduardo levava consigo os doces recheados de substância proibida, com o escopo de venda. E, além da alentada concentração de erva madita em apenas 03 brigadeiros (‘brisadeiros’), ainda dispunha de 02 papelotes de cocaína, 09 invólucros de maconha e 01 embalagem de skunk (variedade de cannabis que é conhecida por sua alta potência e forte aroma), substâncias destinadas ao comércio espúrio. 



    Impende consignar que é insustentável a alegação do increpado e de sua namorada no sentido de que ignoravam a ilicitude da venda de trufas canábicas, inclusive por se tratar, o ora insurgente, de reincidente específico (fls. 82, condenado por tráfico no processo de nº 1502170-12.2023.8.26.0050) - isso para não falar da vedação inserta no artigo 21, primeira parte, do Código Penal. 



    Saliente-se - é bem sabido, já se o disse muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão.



    Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. 



    Os testigos ofertados pelos agentes da Segurança Pública são inquestionavelmente válidos e não se podia esperar deles outra conduta: sabedores de que naquela célebre Praça da região central da metrópole ocorre tráfico perpetrado exatamente como enuncia a prologal, e vendo que o apelante ‘dispensou’ ao chão a bolsa (ou cesta) que reunia os ‘brisadeiros’ (sintomática corruptela linguística), a abordagem exsurgia como verdadeiro dever funcional. 



    Não custa realçar que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 possui natureza de tipo misto alternativo, vale dizer: incorrendo o agente em qualquer das condutas nele previstas, estará consumado o delito. 



    Como se vê, não resta dúvida alguma acerca da responsabilidade criminal que cabe a Eduardo:- a condenação exsurgia como medida de rigor” (e-doc. 2).



    12. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora